Tribunal: TJMT
Processo: 1007139-31.2018.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: PATRICIA CENI DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
DO RELATÓRIO
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
DA ANÁLISE MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Tem-se nos autos que o Autor impetrou Ação de Rescisão Contratual, com pedido de devolução de quantias pagas, em virtude de alegar em sede de inicial, que acordou um contrato de compra e venda de um lote situado na cidade de Sinop/MT, contudo, decidiu por rescindi-lo após ter efetuado pagamentos do respectivo negócio.
A parte Autora alega que o contrato foi firmado no valor de R$ 88.900,00 (oitenta e oito mil e novecentos reais), tendo adimplido o valor de R$ 12.243,70 (doze mil duzentos e quarenta e três reais e setenta centavos) e que a Reclamada propõe a retenção no valor de R$ 10.909,28 (dez mil novecentos e nove reais e vinte e oito centavos).
Todavia, em análise recursal dos requisitos para dar prosseguimento recursal, se verificou que o valor da causa ultrapassa a alçada dos Juizados Especiais quanto ao teto.
Outrossim, se sabe que a alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, possui o teto de até 60 salários mínimos, o que impede esta Corte de fazer mérito de julgamento no presente recurso, uma vez que se atribui ao contrato o valor de R$ 88.900,00 reais.
Colaciono entendimento jurisprudencial do qual coaduno:
“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VALOR DA CAUSA. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ART. 259, V, CPC/1973. VALOR DO CONTRATO SUPERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 3o, CAPUT, LEI 10.259/01. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. INCOMPETÊNCIA. 1. Em se tratando de ação em que há pretensão de alteração de cláusulas contratuais relativas a contrato de financiamento imobiliário, ajuizada na vigência do Código de Processo de 1973, deve ser aplicada a regra prevista no art. 259, V, deste Codex, por força do disposto no art. 14 do CPC/2015. Assim, deve ser considerado como valor da causa o valor do contrato firmado entre as partes, e não do benefício financeiro pretendido. 2. Sendo o valor do contrato superior a 60 salários mínimos, não compete ao Juizado Especial Federal o processamento e julgamento do feito, nos termos do art. 3o, caput, da Lei 10.259/01. 3. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do MM. Juízo da 4a Vara Federal de Vitória- ES.” (TRF. CC 0000696-82.2016.4.02.0000 RJ 0000696-82.2016.4.02.0000. 7a Turma Especializada. Data Julgamento: 19/058/2016. Relator: Sérgio Schwaitzer). (Grifei e Sublinhei).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. ESTORNO. OBSERVÂNCIA DOS REAJUSTES PREVISTOS NA LEI FEDERAL N. 13.752/2018. VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DECLINADA. O art. 2o da Lei Federal n. 12.153/2009, estabelece que os Juizados Especiais da Fazenda Pública são competentes para “processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.” Já o § 2o do artigo supramencionado, estabelece que quando a pretensão versar acerca de obrigações vincendas, o valor da causa deverá corresponder a soma de 12 parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas. No caso em espécie, o comprovante de renda acostado aos autos demonstra que o duodécuplo dos vencimentos percebidos pela parte autora ultrapassa o montante de 60 salários mínimos. Logo, impõe-se o reconhecimento, de oficio, da incompetência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, devendo a ação ser processada e julgada pela justiça comum. COMPETÊNCIA DECLINADA, DE OFÍCIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO”. (TJRS. Agravo de Instrumento, No 71008469678, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em: 29-03-2019).
“INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DECLINADA. O art. 2o da Lei Federal n. 12.153 /2009, estabelece que os Juizados Especiais da Fazenda Pública são competentes para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. Já o § 2o do artigo supramencionado, estabelece que quando a pretensão versar acerca de obrigações vincendas, o valor da causa deverá corresponder a soma de 12 parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas. No caso em espécie, o comprovante de renda acostado aos autos demonstra que o duodécuplo dos vencimentos percebidos pela parte autora ultrapassa o montante de 60 salários mínimos. Logo, impõe-se o reconhecimento, de oficio, a incompetência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, devendo a ação ser processada e julgada pela justiça comum. COMPETÊNCIA DECLINADA, DE OFÍCIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO”. (TJRS. Agravo de Instrumento No 71008422883, Terceira Turma Recursal da... Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em 29/03/2019).
PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA. LEI No 9.099/1995. INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LIMITE DA ALÇADA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO. 1) Suscitada de ofício a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível em razão da alçada, eis que o proveito econômico da causa ultrapassa o limite de alçada previsto na Lei no 9.099/1995. (...). 2) De ofício, em observância à orientação do STJ no RESP 1.526.914/PE, deve a vara de origem proceder à redistribuição do feito às Varas Cíveis e de Fazenda Pública da Comarca de Macapá.
(RECURSO INOMINADO. Processo No 0047784-53.2016.8.03.0001, Relator JOSÉ LUCIANO DE ASSIS, TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS, julgado em 22 de Março de 2019).
Nesse desse contexto fático-jurídico que, a meu sentir, a incompetência jurisdicional se concretiza, pois, no Sistema dos Juizados Especiais Fazendários, assim como nos Cíveis estaduais, o valor da causa representa o montante da pretensão econômica perseguida pela parte Reclamante, como no caso dos autos.
Vejamos a exegese sistemática dos Enunciados no. 01 da Fazenda Pública, e 39 Cíveis, ambos do FONAJE:
- ENUNCIADOS DA FAZENDA PÚBLICA:
“ENUNCIADO 01 – Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis (XXIX Encontro – Bonito/MS).”
- ENUNCIADOS CIVEIS:
“ENUNCIADO 39 – Em observância ao art. 2o da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido”.
Confere-se o disposto no artigo 2.o, § 2.o, da Lei n.o 12.153/2009:
“Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.” (Grifo Nosso).
Assim, em que pese a possibilidade de processamento e julgamento perante o Juizado da Fazenda Pública, tem-se que o valor da causa ultrapassou, em muito, o teto de alçada, qual seja, 60 (sessenta) salário mínimos.
É clarividente que esta não corresponde ao determinado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 85560/2016 –, posto que o valor do proveito econômico perquirido é superior ao teto.
Logo, nota-se que o feito foi equivocadamente enviado para esta Turma Recursal.
Além do mais, o Código de Processo Civil, § 3o do art. 292, estabelece que o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor.
Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:
CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BAGÉ. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO AO CARGO DE PROCURADOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DO VALOR DA CAUSA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. A decisão atacada pela apelação se constituiu num misto de decisão interlocutória (art. 203, § 2o, do CPC) e de sentença não terminativa ao reconhecer a ilegitimidade do apelante para questionar a nomeação da apelada Roseane e pretender a devolução dos valores que ela recebeu pelo exercício do cargo, o qual foi o valor atribuído à causa e desconstituído pela decisão. Ademais, houve a declinação da competência ao Juizado Especial da Fazenda Pública da comarca de Bagé, de modo que incabível o presente recurso. Controle judicial sobre a ação. Decisão mantida. APELAÇÃO NÃO-CONHECIDA. (Apelação Cível No 70078203155, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em 05/10/2018). (TJ-RS - AC: 70078203155 RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Data de Julgamento: 05/10/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/10/2018) (Grifo Nosso).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - VALOR DA CAUSA - CUMULAÇÃO DE PEDIDOS - SOMATÓRIO DAS PRETENSÕES - INTELIGÊNCIA DO ART. 292, INCISO VI, DO CPC/2015 - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO - VALOR DADO À CAUSA SUPERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - RECURSO PROVIDO. 1- Havendo cumulação de pedidos, o valor da causa corresponde ao somatório das pretensões, conforme estabelecido no artigo 292, inciso VI, do CPC/2015. 2- Descabe a correção do valor da causa de ofício quando verificado que o montante outorgado pelo autor corresponde ao conteúdo patrimonial perseguido. 3- Demonstrado que o valor dado à causa ultrapassa o montante de sessenta salários mínimos, deve ser reconhecida a competência da Justiça Comum. 4- Recurso provido”. (TJ-MG - AI: 10000191019611001 MG, Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data de Publicação: 06/11/2019) (Grifo Nosso).
CONCLUSÃO
Desta feita, com a máxima vênia, proceda-se a devolução do presente feito, para análise do Douto Relator no e. TJMT, pelos motivos expostos.
Cumpra-se, com urgência.
Patrícia Ceni
Juíza de Direito - Relatora